Tribunal: TJDFT
Processo: 0010136-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010136-10.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SILVIO SANTIAGO RIOS, SUELY DIOGO RIOS RECORRIDA: ALVORADA - FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA DO TÍTULO EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO DO TÍTULO E INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 429, do CPC: “Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” Assim, nas duas hipóteses apresentadas, o ônus caberá a partes distintas da relação jurídica. 2. Doutrina e jurisprudência diferenciam os dois casos a partir da constatação de que o inciso I prevê o questionamento de todo o documento. Já o inciso II, restringe-se à impugnação de parte do documento, como a aposição de assinatura. Nos casos em que se questiona o preenchimento abusivo do título, o ônus de provar a veracidade caberá à parte que o arguir. 3. O art. 891 do Código Civil admite a emissão de título de crédito incompleto. Da mesma forma, o enunciado da Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”. 4. Cabe ao emitente demonstrar que houve o preenchimento abusivo ou em desconformidade com o ajuste prévio ou a má-fé do credor, não sendo suficiente a mera alegação de inexistência de dívida ou ausência de causa debendi. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 803 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da nota promissória, pois jamais pactuou com a recorrida qualquer obrigação de valor tão voluptuoso, e porque a assinatura de sua esposa foi falsificada. Afirma que o acórdão impugnado decidiu em inobservância às provas testemunhais produzidas nos autos. Aduz que entregou em branco uma nota promissória para a garantia de uma compra com a recorrida e, após a quitação, esta não devolveu o título executivo e ainda preencheu, em momento posterior, com o valor que jamais fora acertado, tendo a recorrida agido de má-fé. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 803 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considerando que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento abusivo da nota promissória e a inexistência de dívida, não resta outra alternativa senão preservar a sentença, mantendo-se incólume a execução com relação ao recorrido e outros devedores por ventura existentes” (ID 18239215). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025